Tribunal: TJDFT
Processo: 0739859-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PENHORA DO FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO COMPROVADA.
1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o SisbaJud, RenaJud e InfoJud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções, sendo necessário, no entanto, para o deferimento da pesquisa, verificar, em cada caso, a sua razoabilidade e potencial de efetividade para o processo.
2. A pesquisa por meio do sistema InfoJud continua a ser um meio eficaz de localização de patrimônio penhorável de pessoa jurídica, uma vez que permite o acesso a informações referentes ao balanço patrimonial e operacional da empresa.
3. Quanto ao pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa, tal medida deve ser deferida em caráter excepcional, quando comprovada a ausência de bens penhoráveis ou se esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em apreço.
4. Recurso conhecido e provido em parte.